Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702639-48.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GEOVANE FERREIRA DE PAIVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, III, “a” e “c” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. OMISSÃO DE CAUTELA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 13 da Lei no 10.826/2003, do crime de omissão de cautela. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1 (um) ano de detenção mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato para cumprimento inicial no regime semiaberto. 3. Em suas razões recursais o réu requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sustentando que a pena fixada é inferior a quatro anos e que não é reincidente específico. A Procuradoria de Justiça, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 4. Segundo a denúncia: “No dia 17 de fevereiro de 2023, sexta-feira, entre 11h e 13h, na QR 315, Conjunto 02, Lote 29, Samambaia/DF, o denunciado GEOVANE FERREIRA DE PAIVA deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de dezoito anos se apoderasse de arma de fogo de sua propriedade. Segundo o apurado no procedimento em epígrafe, o denunciado possui registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), desde 18/01/2021, conforme documento de ID: 150151876, condição na qual adquiriu a arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo G3, calibre 9mm, numeração ADB994762, descrita em ID: 150151875, a qual ele mantinha sob sua guarda, em casa, dentro de um cofre. Acontece que, no dia em questão, o adolescente S. V. M. de F., enteado do ora denunciado, se dirigiu ao mencionado cofre e o encontrou destrancado, tendo acesso à arma de fogo, que se encontrava municiada com 12 cartuchos intactos. Em seguida, o adolescente se apossou da arma de fogo e a levou para a instituição assistencial Casa Azul, em Samambaia/DF, a qual frequentava, com a intenção de utilizá-la em sua defesa, por ter desavença com outro aluno da instituição. Acontece que a notícia de que o adolescente S. V. M. de F. estava armado causou muito alvoroço entre os alunos e chegou ao conhecimento da direção da instituição, razão pela qual ele instado por uma pedagoga a mostrar-lhe os objetos que estavam em sua mochila, no que a arma de fogo pertencente ao denunciado apareceu enrolada em uma blusa de frio do adolescente. Indagado, o denunciado reconheceu que o adolescente S. V. M. de F. morava em sua companhia e que, acidentalmente, deixou o cofre onde estava sua arma de fogo destrancado, apenas com a porta encostada.”. 5. A matéria devolvida está atrelada à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. 6. Consoante o artigo 44, § 3o, do Código Penal, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime. 7. De fato, a reincidência genérica não é motivo suficiente para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, conforme precedente do STJ. 8. Outrossim, embora o réu não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que em duas oportunidades anteriores - processos 2009.09.1.007605-2 e 2012.09.1.019328-8 (ID 54645940) - o benefício foi concedido ao réu, medida que se revelou insuficiente para obstar nova prática delituosa. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios. No recurso especial, é apontada violação ao artigo 44, inciso I do Código Penal ao argumento de que o recorrente preenche todos os requisitos para a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela pena privativa de direito e que o acórdão vergastado obstou tal benefício equivocadamente. Em sede de recurso extraordinário, repisando os argumentos expendidos no especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LVII e XLVI da Constituição Federal. Aduz que na hipótese de delito praticado sem violência ou grave ameaça, quando a pena imposta não ultrapassar quatro anos e o agente preencher os requisitos subjetivos, como no caso em questão, o benefício da substituição de pena deveria ser concedido. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. Preparo dispensado. Os recursos são tempestivos, as partes legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, destaco que este não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decidas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. E melhor sorte não acompanha o recurso extraordinário, uma vez que a Turma Recursal concluiu que, embora o réu não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que o benefício já foi concedido ao réu em situações anteriores e a medida se revelou insuficiente para obstar nova prática delituosa. Assim, para modificar o entendimento do Colegiado seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, para modificação do julgado, seria necessária a verificação da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violência doméstica. Crime de ameaça. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1o/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1.279.237 AgR/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 08/09/2020) Ante o exposto, não conheço do recurso especial, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento, e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal